Tribunal: STF
Processo: ADI 1649
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-24
Data de publicação: 2004-03-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9478/97.
AUTORIZAÇÃO À PETROBRÁS PARA CONSTITUIR SUBSIDIÁRIAS. OFENSA AOS
ARTIGOS 2º E 37, XIX E XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.      A Lei 9478/97 não autorizou a
instituição de empresa de economia mista, mas sim a criação de
subsidiárias distintas da sociedade-matriz, em consonância com o
inciso XX, e não com o XIX do artigo 37 da Constituição
Federal.
2.      É dispensável a autorização legislativa para a criação
de empresas subsidiárias, desde que haja previsão para esse fim na
própria lei que instituiu a empresa de economia mista matriz, tendo
em vista que a lei criadora é a própria medida autorizadora.
        Ação
direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.